Tribunal: TJES
Processo: 5000258-76.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000258-76.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS MOREIRA LEONEL
RECORRIDO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000258-76.2023.8.08.0047

EMBARGANTES: MARCOS MOREIRA LEONEL e GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA

EMBARGADOS: MARCOS MOREIRA LEONEL e GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCOS MOREIRA LEONEL e GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA
,
em face de Acórdão (id n° 9482743), que concedeu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora.

Em suas razões (id n° 9539117), o Embargante
MARCOS MOREIRA LEONEL
alega que o acórdão incorre em omissão, pois apesar de dar provimento ao recurso, não condenou o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, requerendo a retificação neste sentido.

Por sua vez, a requerida
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA
, alegou em suas razões (id n° 9619225), que o acórdão foi omisso, no que tange às alegações de ausência de provas da pretensão autoral. Questiona, ainda, o valor fixado a título de danos morais.

Apesar de intimadas, ambas as partes deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id n° 9895250.

É o relatório. Passo a decidir.

Tendo em vista que foram opostos mais de um embargos de declaração, passo a análise pormenorizada de cada um deles:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
MARCOS MOREIRA LEONEL
;

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no Art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente na decisão questionada, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15. Ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso em tela, verifico que equivoca-se o embargante, quanto ao seu argumento de que o acórdão foi omisso.

A condenação ao pagamento das custas e honorários está prevista no art. 55 da Lei 9.099/95, que é cristalino ao dispor que:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau,
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Da simples leitura do referido dispositivo, extrai-se que somente haverá condenação ao pagamento da verba sucumbencial em desfavor da parte recorrente quando esta for vencida. No presente caso, o recorrente, ora embargante, obteve êxito em sua pretensão, pois foi dado provimento ao seu recurso. Desta feita, inexiste previsão legal que justifique a condenação da recorrida ao pagamento de custas e honorários, na forma pretendida pelo embargante, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer omissão no acórdão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração em apreço e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA
;

Como mencionado, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o Art. 1.022 do CPC.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

No caso em tela, verifico que a embargante apenas reproduz seu argumento de que não houve dano moral a ser indenizado ao autor, entretanto não aponta qualquer omissão no acórdão, sobretudo porque o pedido de indenização foi devidamente apreciado e fundamentado.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com ela, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão do
decisum
.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

Condeno o embargante
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA
ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)